Tribunal: TJDFT
Processo: 0017142-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO EMPRESARIAL. DUPLO APELO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO. PEDIDO DE REVISÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE MULTA NÃO PREVISTA. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE DÉBITOS ART. 368 DO CC. POSSÍVEL NA EXATA EXTENSÃO DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE CORREÇÃO E MULTA. VALOR DEVIDO E NÃO PAGO. FALTA DE SUPORTE LEGAL E CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. DIVISÃO DESIGUAL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.014 do CPC para que seja possível o conhecimento em fase de apelação de questões de fato não trazidas aos autos, é necessária a demonstração de que o fato efetivamente ocorreu após a prolação da sentença, por consectário lógico, ou então, consoante inteligência daquele dispositivo legal, a comprovação, pela parte, de motivo de força maior para não tê-lo feito anterior e oportunamente, não sendo o caso dos autos.
2. Não existe suporte fático para o reconhecimento de hipossuficiência na presente relação comercial, mantida entre empresas, em contrato de mais de 3 anos de duração, sendo o contrato específico da própria atividade empresarial do recorrente. A diferença de potencial econômico não é determinante para esse fim.
2.1-A rescisão contratual é fato ordinário da atividade empresarial na área de prestação de serviços, cujos riscos são a ela inerentes.
3. Tratando-se de relação jurídica onerosa que se estende no curso do tempo, está sujeita, em tese, a ser afetada pela teoria da imprevisão, com lastro nos arts. 317, 478, 479 e 480, do CC.
4. Segundo a teoria da imprevisão, disposta no art. 317 do CC, "quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação."
5. Na hipótese, concluída a instrução probatória, verifica-se que o apelante não comprovou afetação à base jurídica do contrato que justifique a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, possuindo o contrato todos os requisitos legais sendo válidas suas cláusulas, especialmente a possibilidade de resilição com a prévia notificação.
6. A compensação entre débitos, com fundamento no art. 368 do Código Civil, apenas é possível na exata extensão da comprovação.
6.1 No caso, não foi comprovado nenhum outro efetivo pagamento por parte do recorrente, além daquele já reconhecido na sentença.
6.2 A existência de sentença, em outros autos, com a condenação subsidiária da parte não é suficiente para comprovar a existência de crédito em seu favor, uma vez que não comprovou o efetivo pagamento.
7. Não há de se falar de suspensão de correção monetária e multa em relação a valores reconhecidos e não pagos, não servindo cláusula contratual de desconto automático como fundamento para retenção imprópria dos valores devidos.
8 Os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
9. A derrota processual da parte atrai para si a incidência do princípio da sucumbência, consagrado no art. 85 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual deverá arcar com os encargos da sucumbência. Precedentes.
10. Tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido exordial, da ação principal e da reconvenção, de forma desproporcional para o autor e réu, as partes deverão dividir o ônus sucumbencial na proporção da sua sucumbência, conforme firmada na sentença.
11. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.